Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. CDC. Apelação. Dano Moral. Mero aborrecimento. Remarcação De Cirurgia. Falha Na Prestação Do Serviço. Ausência de comprovação. Atuação diligente. Curto espaço de tempo. Remarcação a tempo. Provimento.
I. Caso Em Exame
1. Apelação contra sentença que condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais devido à demora na remarcação de cirurgia de paciente oncológico.
II. Questões Em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço; (ii) se a demora na remarcação da cirurgia configura dano moral, e, em caso afirmativo, (iii) se o valor da indenização deve ser mantido ou reduzido.
III. Razões De Decidir
3. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral.
4. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
5. Não há falha na prestação do serviço quando a cirurgia robótica é reagendada para espaço de tempo próximo, inferior a 30 dias, que não evidencie prejuízo para o paciente.
IV. Dispositivoo e Tese
6. Deu-se provimento ao recurso do réu.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o e 3o; Código de Processo Civil, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 1.501.992/RS e TJDFT: Acórdão 943543.